Tribunal: TJDFT
Processo: 0714618-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714618-73.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS RECORRIDO: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO EM RAZÃO DE ACORDO. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO PELO ADVOGADO PARA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA EXCLUÍDA EM SEDE DE APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DECLARADA NO CURSO DA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. 1. Nos termos do art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 2. No caso dos autos revela-se improcedente a pretensão de prosseguimento da execução com relação aos honorários advocatícios, pois está preclusa a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar indevida a verba honorária, por ter sido a condenação excluída da sentença em grau de apelação. 3. Não configura litigância de má-fé a exposição dos fatos na tutela dos interesses do agravante, prática abarcada pelo princípio da ampla defesa, quando não verificado o dolo de praticar conduta temerária ou alterar a verdade dos fatos, mormente quando a irresignação não gera prejuízo à parte agravada. 4. Agravo de instrumento desprovido. No especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 14, 82, 85, §§ 1o e 2o, 90, 343, 502, 505, e 507, todos do CPC, 22, §2o, 25, incisos III e V, ambos da Lei 8.906/94, e 884 do Código Civil, sustentando, em síntese, a não ocorrência de preclusão do pedido de arbitramento de verba honorária no curso da execução. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, e LV, e 93, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expostos no especial. Por fim, requer gratuidade de justiça. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14, 82, 85, §§ 1o e 2o, 90, 343, 502, 505, e 507, todos do CPC, 22, §2o, 25, incisos III e V, ambos da Lei 8.906/94, e 884 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário. Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, XXXVI, e LV, da Constituição Federal, igualmente o apelo excepcional não deve prosseguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030